Tribunal: TJMT
Processo: 0004046-16.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO N. 0004046-16.2018.8.11.0003
AGRAVANTE: K. E. N. C, REPRESENTADO POR SUA GENITORA JULIANA NOGUEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por K. E. N. C, representado por sua genitora Juliana Nogueira, em face de decisão, disponível no ID n. 76170982, proferida por esta Relatora que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, proposta pelo Agravante em desfavor do Agravado, declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar a demanda, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, mantendo conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Em breve síntese, o Agravante sustenta que, apesar de o valor atribuído à causa não superar o teto de 60 de salários mínimos, previsto no art. 2o da Lei no. 12.153/2009, não se aplica o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública neste caso concreto, pois se trata de demanda que envolve interesse individual de titularidade de criança/adolescente, visando assegurar seu direito à saúde e, por isso, fixa-se a COMPETÊNCIA ABSOLUTA da Vara da Infância e Juventude, nos termos que do dispõe os artigos 148, inciso IV, 98 inciso I, 208 inciso VII, e 209, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Defende que, a Lei 8.069/1990 cria critério de especialidade no que tange aos feitos que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos afetos às crianças e adolescentes, estabelecendo como competente a Justiça Especializada da Infância e da Juventude.
Neste contexto, requer, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reconhecida a competência do TJMT, mantendo o trâmite do processo na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões, disponíveis no ID n. 96349459, pugnando pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
Decido.
Após melhor análise do caso dos autos, bem como do aduzido pelo Agravante, entendo que é o caso de retratação da decisão anteriormente proferida.
Isso porque, apesar de reconhecer os inúmeros benefícios que a especialização de varas traz para a própria população, com a agilidade na apreciação de processos, especialmente, os relativos ao direito à saúde, tenho que devem ser obedecidas as regras de competência absolutas fixadas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como também no Estatuto do Idoso, como forma de garantir o respeito ao direito destes previstos nas referidas leis federais.
Neste contexto, verifico que, a Resolução de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao atribuir a 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT a competência para “Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”, acaba por afrontar o artigo 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o artigo 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
Por oportuno, destaco que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as ações serão "propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa" (artigo 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente), por sua vez, o Estatuto do Idoso prescreve que ações "serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores" (artigo 80 do Estatuto do Idoso), e, no embate entre as regras de competência absoluta dispostas nestas leis federais e aquela definida na Resolução de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tenho que as regras de proteção à criança/adolescente e ao Idoso devem prevalecer, com o objetivo de facilitar a tutela dos interesses destes sujeitos mais vulneráveis da sociedade.
A propósito, nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PLEITEANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO 09/2019/TJMT. RESOLUÇÃO QUE VIOLA O DISPOSTO NOS ARTS. 2o E § 4o, DA LEI 12.153/2009, 2o DA LEI 7.347/85, 209 DA LEI 8.069/90, 80 DA LEI 10.741/2003, 93 DA LEI 8.078/90 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO.
I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem denegou Mandado de Segurança impetrado pela parte recorrente, no qual busca a desconstituição de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, na qual pleiteia, no Juízo de seu domicílio, o fornecimento de medicamento, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos da Resolução 09/2019/TJMT.
III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ" (STJ, RMS 53.602/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/06/2018). Nesse sentido: STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017.
IV. A Resolução 09/2019/TJMT, ora impugnada, atribuiu à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT a competência para "processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande/MT individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado".
V. O art. 2o da Lei 12.153/2009 determina que "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos", estabelecendo, no seu § 4o, que, "no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública a sua competência é absoluta". O art. 2o da Lei 7.347/85 dispõe que "as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa". Por sua vez, o art. 209 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - estabelece que as ações nele previstas serão "propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência originária dos Tribunais Superiores". Também o art. 80 da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso - dispõe que as ações "serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores". O art. 93 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - estatui que ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Estadual "no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local" ou "no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente". Por fim, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que, "se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado".
VI. Nos termos da Súmula 206/STJ, "a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo". Assim, "os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas, à míngua de foro privilegiado, podem ser demandados em qualquer comarca do seu território (art. 100, IV, do CPC), máxime porque 'a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo' (Súmula 206/STJ)" (STJ, AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2009). Nesse sentido: STJ, AgR no REsp 1.318.065/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/03/2013.
VII. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial, cuja competência é estabelecida em decorrência do valor da causa, constitui faculdade do autor, nos termos do art. 52, parágrafo único do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/02/2020; REsp 1.726.789/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018.
VIII. Nesse contexto, ao atribuir competência exclusiva à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar feitos que versem sobre fornecimento de medicamentos, sempre que o Estado de Mato Grosso figurar como parte, a Resolução 09/2019/TJMT choca-se com a legislação federal - arts. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, 2o da Lei 7.347/85, 209 da Lei 8.069/90, 80 da Lei 10.741/2003, 93 da Lei 8.078/90 e 52, parágrafo único, do CPC/2015 - e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IX. Nesse sentido orienta-se o entendimento do STJ, ao apreciar a Resolução 09/2019/TJMT: "(...) se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito" (STJ, RMS 64.534/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/12/2020). Na mesma orientação as seguintes decisões monocráticas, todas proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, RMS 64.497/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 09/10/2020; RMS 64.516/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 05/10/2020; RMS 64.538/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.540/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 12/11/2020; RMS 64.530/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.518/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 20/10/2020.
X. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido.
(RMS 64.517/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DA SAÚDE. INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 2o, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL. HISTÓRICO DA DEMANDA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por idoso hipossuficiente, de 81 anos, representado pela Defensoria Pública, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop, que - nos autos de "ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa" de medicamento de uso contínuo (Entresto 24/26 mg, 60 doses/mês) - declinou da competência, em obediência à Resolução 9/2019 do Órgão Especial do TJ/MT, em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a cerca 500km de distância. No Mandado de Segurança, a Defensoria Pública alega que a Resolução 9/2019 violou as normas de competência do CPC/2015, da Lei da Ação Civil Pública e do Estatuto da Criança e do Adolescente. BENEFÍCIOS DA ESPECIALIZAÇÃO JUDICIAL: ALÉM DA EFICIÊNCIA ECONÔMICA.
2. A especialização de Varas e órgãos fracionários dos tribunais representa tendência mundial na organização do Poder Judiciário, instigada pela crescente complexidade jurídica - enredamento legal (do arcabouço normativo) e fático (da vida na sociedade tecnológica) -, um dos subprodutos do enveredar do Direito por espaços policêntricos e multidisciplinares. Ao contrário do que se observou nos primórdios do fenômeno em outros setores, hoje se especializa não só por convocação de pura eficiência econômica, mas sobretudo em decorrência de legítimas inquietações éticas e políticas com a dignidade da pessoa humana, os fins sociais do Direito, as exigências do bem comum, a qualidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica. Significação duplamente dilatada se empresta ao núcleo eficiência referido no art. 8o, in fine, do CPC/2015, em primeiro lugar como peça integrante de uma constelação de valores e objetivos proeminentes e vinculantes que, em segundo, balizam não só a "aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz", mas também a própria "organização judiciária em que se insere o juiz".
3. Apontam-se inconvenientes plausíveis na centralização, técnica de monopólio ou oligopólio judicial associada à especialização. Tais malefícios são contrastados com inúmeros benefícios que, claro, subordinam-se a certas condições prévias, entre elas deliberação com base em critérios objetivos e cautelas procedimentais de praxe, fugindo-se seja de modismo supérfluo, seja de transplante inconsequente, duas das notórias influências e pressões impertinentes que turvam a lucidez de medidas legislativas, administrativas e judiciais. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DOS TRIBUNAIS: LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS ESTADOS.
4. Se é verdade que os arts. 8o e 44 do CPC/2015 autorizam, de maneira implícita, os tribunais a, por ato administrativo, designarem Varas e Câmaras/Turmas especializadas - alternativa inteiramente compatível com o princípio do juiz natural por não importar designação casuística ou manipulação post factum da competência -, tal poder vem condicionado por limites fixados em normas constitucionais federais e estaduais, legislação processual comum e especial, e leis de organização judiciária, tanto mais se envolvidos sujeitos vulneráveis ou valores e bens aos quais a legislação confere especial salvaguarda. Em outras palavras, interditado atribuir, administrativamente, a órgão jurisdicional competência que legalmente não lhe pertence, ou ampliar a existente fora das hipóteses cabíveis, mesmo que com o nobre fundamento da necessidade de especialização de varas.
5. Não se veja no art. 44 do CPC/2015 empecilho à melhor gestão processual de demandas guarnecidas de consistência ético-jurídica diferenciada, com destaque para as ações coletivas. É exatamente o contrário, haja vista, nessas latitudes de metaindividualidade, se requerer mais engenhosidade na organização judiciária. Tabus centenários e arranjos institucionais arcaicos convidam a incansável e enérgico questionamento e, se imperativo, modificação ou mesmo completa substituição. Situações haverá, inclusive em Estados com grande território, em que a especialização - e correlata concentração - se explicará pelo desiderato, iluminado pelo ânimo da eficiência e eficácia, de assegurar autêntica justiça a pessoas e bens jurídicos especialmente tutelados, como ocorre com Varas Ambientais desenhadas a partir, p. ex., da conformação de ecossistemas, ecorregiões, bacias ou sub-bacias hidrográficas, tendo em mente a concorrência ecológica instaurada nesse cenário, em que o dano potencial ou real, direto ou indireto, pode afetar, juntamente, múltiplas comarcas ou subseções judiciárias. Não há alternativa possível, dado que tribunais e juízes fracassarão se pretenderem aplicar ao processo civil coletivo a lupa, o modo de pensar, os institutos e os procedimentos típicos do processo civil individual. Nesse panorama, lembra-se que, por vezes, a especialização vem apresentada pelo legislador. É assim no art. 70 do Estatuto do Idoso ("O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso") e no art. 5o, IV, do Código de Defesa do Consumidor. COMPETÊNCIA NA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO ESTATUTO DO IDOSO E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
6. A Resolução 9/2019 do TJ/MT atribuiu à 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande "Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais ..., incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos ... relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso" (destaque acrescentado). Não obstante a evidente intenção elevada do Órgão Especial, a concentração adotada pelo ato impugnado choca-se frontalmente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), com o art. 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com o art. 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e com o art. 93 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
7. Nesses quatro dispositivos, fica patente a ratio legislativa de antepor, à frente de qualquer outra consideração, a facilitação, na perspectiva da vítima, da tutela dos interesses individuais e metaindividuais de sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes. Destarte, vedado, aqui, rompante de flexibilização administrativa judiciária, pois se está diante ora de competência absoluta, ora de competência concorrente à conveniência do autor. COMPETÊNCIA EM DEMANDAS COM ESTADOS FEDERADOS.
8. Com espírito semelhante ao decretado na Lei da Ação Civil Pública, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor - vale dizer, facilitação do acesso à justiça ao vulnerável ou hipossuficiente -, prescreve o CPC/2015 que, "Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado" (art. 52, parágrafo único, grifo acrescentado). Prioriza-se, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção ("poderá"), na forma de competência concorrente.
9. A Súmula 206/STJ preceitua: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo." A jurisprudência do STJ reconhece que os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas podem ser demandados em qualquer comarca do seu território, não gozando de foro privilegiado. Precedentes do STJ.
10. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece foro concorrente para as causas em que seja réu o Estado ou o Distrito Federal, estipulando prerrogativa processual em favor do cidadão, a quem é facultado escolher onde demandar a Administração. Tal dispositivo concretiza garantia real, e não meramente fictícia, de inafastabilidade da jurisdição e de acesso democrático à justiça. Como instituição, o Estado está presente e atua em todo o seu território - ubiquidade territorial; o cidadão, ao contrário, propende a se vincular a espaço confinado, ordinariamente o local onde reside e trabalha - constrição territorial. Logo, se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito.
11. A alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, haja vista os demandantes nem sempre disporem de computador e internet. Além disso, a distância geográfica pode comprometer a produção de provas pelo jurisdicionado, o contato com seu advogado etc. Aqui, então, assoma um dos cânones de ouro no Estado Social de Direito: o acesso à justiça para hipossuficiente ou vulnerável - portador de debilidade jurídica, econômica, técnica ou informativa, perdurável ou contingencial - deve, no verbo e na prática, ser facilitado, e não embaraçado. A prerrogativa de escolha de foro processual visa garantir a superação, ou pelo menos a mitigação, de variados obstáculos naturais, formais, financeiros e psicológicos que impedem ou dificultam o acesso à justiça a todos em condições de igualdade real, postura de repúdio republicano absoluto a um Poder Judiciário de elite e a serviço da elite. CONCLUSÃO
12. Recurso Ordinário provido.
(RMS 64.534/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 1/12/2020) [Destaquei]
Por oportuno, destaco, ainda, que Superior Tribunal de Justiça admitiu, em 19/3/2021, os Recursos Especiais n. 1896379/MT, REsp n. 1903920/MT, os Recursos em Mandado de Segurança n. 64531/MT, RMS n. 64525/MT, RMS n. 64625/MT e o RMS n. 65286/MT como paradigmas do Tema 10 IAC, no qual busca-se a “Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”.
No referido Incidente de Assunção de Competência (IAC), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, em sede de decisão liminar, a “ suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente. Outrossim, devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito. Por fim, ainda em caráter liminar, afasta-se a incidência da resolução no ponto, até julgamento definitivo do presente IAC. A suspensão, esclareça-se, não alcança ou afeta o andamento dos feitos, que deverão ter seguimento regular nos juízos ora tidos, provisoriamente, como competentes."
Com tais considerações, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revejo a decisão agravada, para determinar que o recurso interposto no feito seja julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora